Tribunal: TJSP
Processo: 2285826-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora de valores contidos em conta de FGTS, conta poupança, salários e benefícios do INSS – Decisão determinando o levantamento de 70% pela devedora, mantendo o bloqueio de 30% dos valores, além de ordem para bloqueio de 30% dos salários futuros da executada - Impenhorabilidade – Inteligência do art 833, IV, X, do CPC, art. 2o, §2o, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora de valores contidos em conta de FGTS, conta poupança, salários e benefícios do INSS – Decisão determinando o levantamento de 70% pela devedora, mantendo o bloqueio de 30% dos valores, além de ordem para bloqueio de 30% dos salários futuros da executada - Impenhorabilidade – Inteligência do art 833, IV, X, do CPC, art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 e precedentes do STJ – Crédito que não possui natureza alimentar, sem demonstração do percebimento de altos vencimentos pela devedora que pudesse excepcionar a regra – São impenhoráveis os depósitos de FGTS de qualquer valor, salários e benefícios previdenciários a serem consumidos no mês, para atender as necessidades do devedor e de sua família, perdendo tal natureza se destinados à poupança e investimentos ou alcançarem o próximo período aquisitivo, não podendo, ainda, ser constritas importâncias de até 50 salários mínimos em espécie, em conta corrente ou em aplicações e investimentos, e as cadernetas de poupança até 40 salários mínimos. Havendo caderneta de poupança, investimentos e disponibilidade de numerário que superem juntamente 50 salários mínimos nacional, é livre a penhora sobre o excesso, observando-se primeiramente a impenhorabilidade sobre 40 salários mínimos da caderneta de poupança e mais 10 salários mínimos de outras fontes, a ser apurado no Juízo de origem, afastando-se a determinação de bloqueio de 30% de seus salários futuros. Recurso provido em parte.